Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VÍCIO OCULTO. VAZAMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO DO LOCADOR. PERÍODO DE CONSUMO EXORBITANTE. RESSARCIMENTO. CONTAS PAGAS. DEVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTESTO. AÇÃO DE RETIRADA DE PROTESTO. NÃO SUFICIENTE. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. OPÇÕES DISPONÍVEIS AO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a conta de água caiu exponencialmente no mês de outubro de 2021, sendo razoável presumir que o vazamento foi solucionado antes desta data.

2. O Autor deve ser ressarcido dos valores que pagou, levando em consideração a mesma métrica adotada na sentença, a ser verificado em cumprimento de sentença, considerando ainda os valores que a Ré alega ter quitado junto à CAESB.

3. O protesto é ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida, nos termos do art. 1o, da Lei n. 9.492/1997. 3.1. Embora haja controvérsia a respeito do valor cobrado, é inquestionável que a mora permanece e que o ajuizamento de ação que pretende a retirada dos protestos e a declaração de que os débitos são indevidos não afasta por si só os efeitos da mora. 3.2. O protesto realizado no exercício regular de direito do credor não ofende direitos de personalidade do devedor. Portanto, não enseja compensação por danos morais.

4. O Autor poderia optar por dois caminhos: (i) pagar integralmente a fatura, o que foi feito em relação a alguns meses, mas não a outros, e buscar o ressarcimento pela via judicial, que é inclusive um dos objetos do presente recurso; (ii) realizar a consignação em pagamento dos valores que entendia devidos com base no consumo médio anterior à constatação de vazamentos, esta sim capaz de obstar os efeitos da mora.

5. Sem majoração de honorários, nos termos do Tema 1.059 do STJ.

6. Apelação cível conhecida e provida para, reformando a sentença recorrida, condenar a Ré ao ressarcimento dos valores pagos pelo Autor no período de maio de 2020 a outubro de 2021, cujo valor será apurado por simples cálculo aritmético durante a fase de cumprimento de sentença, na forma da fundamentação.